Tribunal: TJBA
Processo: 0000217-12.2003.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000217-12.2003.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO JOSE BADIANI

Advogado(s)
:
PAULO MAURICIO BADIANI SOBRINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DA BAHIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR LONGO PERÍODO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia em face da decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Ação ajuizada em 2003 para cobrança de crédito tributário referente a ICMS relativo aos exercícios de 1988 a 1999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a paralisação do processo de Execução Fiscal por período superior ao prazo prescricional, diante da ausência de diligência do exequente, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente ou se a demora pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente ocorre quando no curso da execução fiscal o crédito tributário deixa de ser efetivamente perseguido por período superior ao prazo de cinco anos, conforme o art. 174 do Código Tributário Nacional.

4. No caso concreto, a Execução Fiscal permaneceu sem movimentação eficaz entre 2003 e 2013, e novamente após a apresentação de Exceção de pré-executividade em 2014, até 2021, configurando período de inércia muito superior ao prazo prescricional.

5. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a deEmora no andamento do processo não decorre exclusivamente de falha do Poder Judiciário, mas também da falta de acompanhamento e iniciativa da parte credora.

7. A manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente prestigia os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, evitando a perpetuação indefinida de execuções fiscais sem efetivo impulso processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do processo decorre também da ausência de diligência da Fazenda Pública em impulsionar a execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, art. 937; Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Tema 566, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018; STJ, Súmula 106.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
0000217-12.2003.8.05.0038
, figuram como agravantes ESTADO DA BAHIA e como agravado PEDRO JOSE BADIANI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.